Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706035-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA BENEDITA SANTOS BARROS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (honorários – R$ 6.171,42), indeferiu o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria da agravada. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a execução tramita há mais de 14 anos, sem sucesso, razão pela qual requereu a penhora, em folha, de até 30% dos proventos da agravada para pagamento dos honorários; 2) a agravada recebe proventos de R$ 5.665,08 e a penhora desse percentual não tem o condão de comprometer a dignidade da devedora; 3) os honorários advocatícios são reconhecidamente verba alimentar e, como tal, autorizam a penhora dos rendimentos da devedora; 4) a executada vem praticando ato atentatório a dignidade da justiça, por desrespeitar a ordem judicial de pagamento, deixando de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e criando embaraços à sua efetivação, além de configurar enriquecimento sem causa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de até 30% dos proventos da agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No julgamento do Tema 1153, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).” Sendo assim, ainda que tenham natureza alimentar, os honorários não se equiparam a prestação alimentícia para excepcionar a impenhorabilidade do salário. Por sua vez, ainda que o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor E, no caso, consta que a agravada recebe proventos de aposentadoria pelo INSS no valor bruto de R$ 5.665,08 e, após descontos de diversos empréstimos consignados e outras deduções, o líquido é de apenas R$ 3.058,00 (ID 217054357 do processo referência). Sendo assim, entendo inviável a penhora de qualquer percentual sobre os proventos do agravante, sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator